Tribunal: TJMT
Processo: 0005628-70.2014.8.11.0042
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005628-70.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA - CPF: 028.406.551-01 (APELANTE), MAX JUNIOR DE SOUZA SALES - CPF: 700.995.381-30 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELADO), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), MAX JUNIOR DE SOUZA SALES - CPF: 700.995.381-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE MONIQUE SOUZA MAGALHÃES DA SILVA E DE OFÍCIO ESTENDEU OS EFEITOS AO C0RRÉU MAX JÚNIOR DE SOUZA SALES. EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INEQUÍVOCA COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DAS DROGAS PELOS RÉUS – INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
– IMPERATIVA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE E, DE OFÍCIO, DO CORRÉU –
APELO PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Se
o conjunto de provas não demonstra, de forma indubitável, a propriedade das drogas pelos réus, tampouco a prática da mercancia ilícita,
subsistindo
dúvida invencível acerca da imputação formulada em face dos acusados, de rigor, à luz do postulado do “
in dubio pro reo”
, a absolvição da apelante e, de ofício, do corréu da acusação da prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Monique Souza Magalhães da Silva
em face da sentença em que foi condenada pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sendo-lhe imposta a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 170 (cento e setenta) dias-multa, à razão mínima.

A Defesa aduz, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação da apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, almejando a reforma da sentença para absolvê-la da referida imputação, em observância ao postulado
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.

Encaminhe-se à Revisão.

V O T O R E L A T O R

Examinando detidamente os elementos de cognição, verifica-se que deve ser acolhida a pretensão absolutória em prol da apelante e, inclusive, em favor do corréu, ainda que de ofício, ante o quadro de dúvida invencível acerca da prática delitiva por ambos.

Monique Souza Magalhães da Silva
, ora apelante,
e
Max Junior de Souza Sales
foram denunciados e, posteriormente, condenados pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
e § 4o, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 170 (cento e setenta) dias-multa, à razão mínima, porque no dia 17 de julho de 2013, na residência situada na Rua do Beco, n. 10, Bairro Eldorado, em Cuiabá/MT, guardavam e vendiam porções de pasta-base de cocaína e porção de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se da denúncia que, em razão de diversas informações anônimas dando conta que no endereço citado funcionava a “Boca de fumo da Gorda”, a equipe de inteligência da Polícia Militar realizou monitoramento da residência, efetivando, na data supracitada, a abordagem de
Cleiverson Barbosa Maciel
e
Joander Martins da Silva Dantas
, identificados com usuários de drogas, sendo apreendida uma porção de pasta-base de cocaína com cada um.

Consta que, ao serem indagados acerca da procedência do entorpecente,
Cleiverson
e
Joander
disseram que teriam comprado o entorpecente de
Monique Souza Magalhães da Silva
, que comercializava drogas juntamente com seu irmão, o corréu
Max Junior de Souza Sales.

Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência indicada e verificaram que o codenunciado
Max
empreendeu fuga ao notar a aproximação da viatura. Em busca domiciliar, foram localizadas 11 (onze) porções de pasta-base de cocaína e 01 (uma) porção de maconha no quarto de
Monique
, a quantia de R$ 336,0 (trezentos e trinta e seis reais) em espécie no quarto do corréu
Max
, além de uma tesoura e uma faca com resquícios de droga, um carretel de linha preta e dois tubos de plásticos.

Pois bem.

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se comprovada a partir do Boletim de Ocorrência (id. 8505153), bem como dos Laudos de Constatação Preliminar (id. 8505152) e Definitivo (id. 8505217).

Quanto à autoria delitiva, porém,
constata-se que, embora inequívoca a apreensão de porções de drogas, a propriedade pelos réus não ressai inconteste, não se verificando, de forma inequívoca, elementos suficientes à comprovação da prática delitiva.

Incialmente, registre-se que o Laudo Preliminar de Constatação certificou que 13 (treze) porções testaram positivo para a presença de
cocaína
, totalizando o peso de
6,61g
(seis gramas e sessenta e um centigramas), e que a porção remanescente, de peso de
61,60g
(sessenta e um gramas e sessenta centigrama), apresentou resultado positivo para a presença de
maconha
.

De outro lado, os demais objetos encaminhados, que, em tese, teriam resquícios de droga, apresentaram resultado
negativo
para qualquer substância ilícita (id. 8505152). O Laudo de Constatação Definitivo confirmou a perícia realizada preliminarmente (id. 8505217).

O Policial Militar
Ademir de Moraes Botelho
, em sede inquisitiva,

pronunciou-se da seguinte forma:

“QUE a GU PM VTR 4380 foi acionada para apoiar o
serviço de inteligência
a qual
vinha monitorando há dias a residência da suspeita MONIQUE tendo em vista que haviam várias denúncias informando que no local funcionava uma boca de fumo conhecida como ‘boca da gorda’
; QUE no dia corrente o grupo de inteligência do 3° BPM realizou abordagem nos suspeitos
CLEIVERSON e JOANDER
e em revista pessoal foi localizado duas porções de substância análoga a pasta base de cocaína, sendo uma com cada um dos suspeitos; QUE
ao serem inquiridos sobre o fato os suspeitos informaram para o serviço de inteligência que compraram os entorpecentes da MONIQUE e de seu irmão MAX
; QUE segundo o depoente os suspeitos alegaram que
quem vende a droga é o MAX, e a MONIQUE só vende quando ele não está em casa
; QUE a GU PM se deslocou ao endereço da MONIQUE e do MAX, porém
, o MAX fugiu do local deixando uma motocicleta na residência
; QUE a GU
PM adentrou a residência, na presença da MONIQUE, e ao fazer busca no local foi localizado no quarto da suspeita MONIQUE, pela SD PM TATIANE, 11 (onze) porções de substância análoga à pasta base de cocaína e 01 (uma) porção média de substância análoga à maconha
; QUE o depoente esclarece que o CABO PM LINCOLN fez a busca
no quarto do MAX tendo encontrado o valor de R$ 336,00 (trezentos e trinta e seis reais) em cédulas de 50, 20 e 2 reais
; QUE diante das circunstâncias a GU PM deu voz de prisão a suspeita MONIQUE e a conduziu juntamente com o CLEIVERSON e JOANDER para a central de flagrantes onde foram entregues SEM lesões corporais e SEM uso de algemas; QUE a GU PM foi informada por terceiros que a motocicleta TWISTER, cor verde, arrolada no respectivo B.O é utilizada pelo MAX na distribuição de entorpecentes”
(sic, id. 8505142).

Esse depoimento foi prestado nos exatos mesmos termos pelos também policiais militares
Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo
e
Tatiane Garcia Ferreira
na etapa inquisitorial (id. 8505144).

Sucede que, em juízo, o policial militar
Ademir de Moraes Botelho
informou apenas e tão somente que
“(...) nossa viatura deu apoio só, porque a inteligência que fez a abordagem; quando cheguei ao local já estava tudo resolvido, só fizemos o encaminhamento; não me recordo quem eu conduzi pra delegacia; teve alguém que foragiu (...)
” (id. 8505339).

Já o policial militar
Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo
, sob o crivo do contraditório, apresentou as seguintes declarações:

“(...) Que foi feito um levantamento porque estavam tendo muitas
denúncias que na casa deles e uma outra mais acima era boca de fumo
; Que
nesse dia conseguimos abordar dois rapazes que na busca foi encontrado entorpecente
; Que ao entrevistar os mesmos
disseram que tinham comprado na casa deles
; Que
o Max fugiu do local, e fizemos a condução da Monique
; Que
depois teve novas denúncias de tráfico e foi preso a mãe deles por tráfico
; Que
não fui eu que localizei o entorpecente
; Que
não fomos no mato porque não vimos movimentação lá
; Que eu vi o Max fugindo; Que
eu não sei porque tem esse nome de “Boca da gorda” porque a mãe deles é bem magra, o Max também
; Que
entramos na casa depois de encontrar o entorpecente com os outros dois
; (...); Que a Monique acompanhou as buscas;
Que abordamos os dois suspeitos porque o Joander já é conhecido da polícia por roubo
; Que eu não encontrei a droga, encontrei o dinheiro (...)”
(
sic
, id. 8505339).

Não obstante,
Cleverson Barbosa Maciel
, citado na denúncia como o usuário de entorpecentes que haveria indicado a traficância promovido pelos réus, já quando ouvido em sede inquisitiva apresentou narrativa distinta daquela fornecida pelos policiais militares responsáveis pela apreensão da droga, consoante se infere do excerto a seguir:

“
QUE na hora do fato estava na casa do seu colega JOANDER; QUE
na hora da abordagem não fora focalizado nenhuma droga com o declarante tanto é que foram liberados
; QUE
depois que a polícia fez a abordagem na casa da MONIQUE os policiais conduziram o declarante e seu amigo JOANDER para esta Delegacia
; QUE é usuário de drogas e compra drogas na Praça do Porto e pagou R$ 10,00 (dez reais) na ‘cabecinha’ a última vez que comprou; QUE
nunca comprou droga da MONIQUE e do MAX mas presume que eles vendem drogas;
QUE conhece a MONIQUE e o MAX a pouco tempo e ‘de vista’
” (
sic
, id. 8505145).

Igualmente,
Joander Martins da Silva Dantas
, também mencionado pelos agentes policiais, manifestou-se perante o delegado de Polícia nos seguintes termos:

“
QUE na hora do fato estava em casa com seu colega CLEIVERSON assistindo televisão; QUE
na hora da abordagem não fora localizado nenhuma droga com o declarante tanto é que foram liberados
; QUE em seguida,
após uns vinte minutos, a polícia retornou e conduziu o declarante e o JOANDER para a Delegacia
; QUE
é usuário de drogas e compra drogas de várias pessoas, sendo que não consegue indicar as pessoas neste ato
; QUE a última vez que adquiriu drogas pagou R$ 10,00 (dez reais) pela cabecinha; QUE
a MONIQUE e o MAX moram em frente à casa do declarante, mas nunca comprou drogas deles
; QUE
não sabe se eles vendem drogas
; QUE não sabe de quem é droga que foi encontrada; (...)”
(
sic
, id. 8505145).

Releve-se que, em juízo,
Joander Martins da Silva Dantas
confirmou tudo quando afirmado na primeira etapa, sobrelevando tanto a ausência de substância ilícita em seu poder quanto a inocorrência da imputação aos réus do comércio de drogas (
sic
, id. 8505339).

Ademais, embora os investigadores de Polícia
Ailton Afonso Batista
e
Ivone da Costa Galindo
(id. 8505339)

tenham ratificado em juízo o teor dos
Relatórios
elaborados a partir de diligências realizadas no endereço dos réus (id. 8505172 e 8505179), no sentido de que vizinhos teriam informado que os réus seriam usuários de drogas e

praticavam a traficância, tanto que haveria intensa movimentação no local, vê-se que ambos os investigadores, tal qual o policial militar
Lyncolln Greyk Silva de Figueiredo,
não souberam esclarecer o motivo por que se denominava a residência dos réus como “Boca de fumo da Gorda”.

Aliás, em juízo, a testemunha
Ailton Afonso
salientou que na mesma rua em que residiam os acusados existiriam diversos locais indicados como pontos de venda de drogas, ao passo que a investigadora
Ivone
realçou que não realizou campanas ou investigações pretéritas à prisão da apelante, havendo apenas feito entrevista com populares após a ocorrência do fato ora apurado.

Se não bastasse, as declarações dos agentes policiais acerca das diversas informações apócrifas anteriormente recebidas em desfavor dos réus não encontra respaldo no
Relatório de Consulta de Bando de Dados CIOSP
, que revela que “
em atendimento a solicitação da Dra. Juliana Chiquito Palhares, para checar a existência de denúncias anônimas mencionando a indiciada MONIQUE SOUZA MAGALHAES DA SILVA, informo que após consulta em nosso banco de dados
não foi encontrada nenhuma denúncia/informação em nome desta
. Também foi efetuada
consulta no endereço da indiciada, mas nada foi encontrado
.”
(
sic
, id. 8505176).

Ainda, colhe-se que os réus negaram tanto a propriedade dos entorpecentes quanto a autoria do delito de tráfico de drogas em todas as oportunidades em que ouvidos.

Monique Souza Magalhães da Silva
, ora apelante, foi ouvida em duas ocasiões pela autoridade policial (id. 8505147 e id. 88505180) e em ambas negou a autoria do delito, conforme se infere da declaração abaixo reproduzida, posteriormente ratificada em juízo pela ré com firmeza e segurança (id. 8505339):

“(...) No dia de sua prisão os Policiais Militares não encontraram nenhuma droga dentro de sua residência; Que tem um irmão chamado Max; Que está gestante de 08 (oito) meses; Que no dia dos fatos estava em sua residência, ocasião em que visualizou em Palio cor prata chegando, sendo que no interior havia uma mulher e três homens, sendo que desceram e se identificaram como sendo Policiais Civis; Que após descerem do veículo,
os policiais abordaram seu irmão Max e mais três rapazes, os quais estava próximos de sua residência e começaram a fazer a revista, sendo que não encontram nada nem com seu irmão nem com os rapazes
; Que posteriormente
revistaram a interroganda também, sendo que nada de ilícito foi encontrado em seu poder
; Que
por não terem encontrado nada de ilícito em seu poder, os policiais liberaram a todos
; Que
depois da revista, dois policiais se deslocaram até um matagal que fica a poucos metros de sua casa e lá encontraram trouxinhas de droga, não sabendo dizer a quantidade
; Que
após encontrar a droga, os policiais começaram a discutir entre si, pois já haviam liberado a interrogada e os demais; Que os policiais que lá estavam chamaram o reforço da Policia Militar e adentraram a casa da interrogada para fazer revista; Que olharam cômodo por cômodo e nada encontraram, sendo que os policiais começaram a combinar entre si o que seria falado na delegacia e encaminharam a interrogada até a Unidade Policial
; Que a interrogada não entendeu o motivo da prisão, visto que a droga não foi achada dentro de sua residência e sim num matagal próximo; Que
como seu irmão Max foi liberado pelos policiais, o mesmo não se encontrava mais no local dos fatos no momento em que a Polícia encontrou a droga
; (...) Que Max trabalhava no Restaurante Serra como ajudante de cozinha (...)”
(
sic
, id. 88505180).

Ainda, nas duas etapas procedimentais, a apelante realçou que não possui o apelido de “Gorda” e desconhece a existência de qualquer pessoa com essa alcunha na região.

O corréu
Max Junior de Souza Sales
, em sede policial, também sustentou versão negando a autoria delitiva (id. 8505211), vindo a ratificá-la em juízo nos seguintes moldes:

“(...) Que ‘tava’ eu e meus colegas na rua conversando (...);
Que a polícia chegou abordando ‘nóis’, revistou todo mundo, tirou foto, não achou nada e liberou todo mundo
(...); Que
ficaram no mato discutindo entre si (...); Que depois de liberado queria que voltasse todo mundo, só que já tínhamos saído do local
(...); Que sempre trabalhei, nunca precisei mexer com droga (...); Que
antes da gente morar nessa casa, já tinha um pessoal que vendia droga lá
(...);
Que a droga não existia, só o dinheiro
(...); Que não conheço os policiais, nunca tinha visto (...); Que no dia eu não fui apreendido, só minha irmã (...); Que o dinheiro que encontraram é meu (...); Que o Joander e o Cleiverson estavam comigo na frente de casa (...); Que eles não são usuários de drogas (...); Que
não vi eles encontrando a droga no mato porque já tinha liberado a gente
(...); Que mora na casa eu e minha irmã (...)”
(
sic
, id. 8505339).

Verifica-se, pois, que o conjunto de provas não demonstra, de forma indubitável, a propriedade das drogas pelos réus, tampouco a prática da mercancia ilícita, porquanto, a despeito das declarações fornecidas pelos agentes policiais, subsiste, de outro lado, a versão sustentada pela apelante e pelo coacusado, em ambas as etapas, em sintonia com as narrativas ofertadas por
Cleiverson Barbosa Maciel
e
Joander Martins da Silva Dantas
, cujas declarações, por via reflexa, enfraquecem o relato dos policiais militares acerca da deflagração da ocorrência.

Ademais, tem-se que não foram localizados na residência dos acusados apetrechos típicos da preparação da droga para mercancia, vindo a ser certificado que os objetos apreendidos não apresentavam resquícios de substâncias ilícitas, conjuntura que, aliada à pouca quantidade de droga, também não confere respaldo às alegações imprecisas acerca da existência de informações pretéritas a dar pela comercialização de entorpecente pelos acusados.

Ora, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório bastante a um juízo de certeza no tocante à materialidade e à autoria do crime.

Na presente hipótese, subsiste dúvida invencível acerca da imputação formulada em face dos acusados e, à luz do postulado do “
in dubio pro reo”
, de rigor a absolvição da apelante e, de ofício, do corréu da acusação da prática do crime de tráfico de drogas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
dou provimento
ao presente recurso para
absolver
Monique Souza Magalhães da Silva
da acusação da prática do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, e,
de ofício
,
absolve-se
Max Junior de Souza Sales
da mesma imputação
, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020